Tribunal: STF
Processo: HC 205746
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Periculosidade concreta do acusado não demonstrada. Fundamentação inidônea baseada na gravidade do delito recomenda a medida constritiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.